Tribunal: TJSP
Processo: 1072143-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – Cancelamento de voo – Realocação com chegada ao destino mais de 17 horas após o voo contratado – Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao consumidor (art. 14, do CDC) – DANO MORAL – Dever de indenizar configurado em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pela passageira – QUANTUM –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – Cancelamento de voo – Realocação com chegada ao destino mais de 17 horas após o voo contratado – Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao consumidor (art. 14, do CDC) – DANO MORAL – Dever de indenizar configurado em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pela passageira – QUANTUM – Valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 – Recurso parcialmente provido.